Tribunal: TJSP
Processo: 1012182-45.2019.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
INVEGA SUSTENNA. ESQUIZOFRENIA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não caracterização. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema 793).
MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento

Ementa:
INVEGA SUSTENNA. ESQUIZOFRENIA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não caracterização. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema 793).
MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Ressalvada a possibilidade de o ente público demonstrar a existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade do cidadão. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ, em recurso repetitivo (RESp 1.657.156/RJ, Tema 106).
RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO. Ausentes mínimos elementos que possam, por ora, alterar o medicamento, bem como sua quantidade e frequência, não se mostra razoável a apresentação de receituário a cada retirada dos medicamentos e insumos. Apresentação de receita médica que deve ocorrer a cada seis meses, em conformidade com as regras do Programa Farmácia Popular e campanha "Saúde Não Tem Preço", do Ministério da Saúde.
RECURSO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.